Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-04.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO OCORRÊNCIA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 46, ambos da Lei no 9.099/95 combinado com a norma elencada no art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Sodalício Tribunal de Justiça. 1.1. Os declaratórios manejados pelo ora embargante devem ser conhecidos porquanto preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rafael Alexandre Amador (Id. 77772230) contra o acórdão (Id. 77692340) proferido por esta Egrégia Primeira Turma Recursal que negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente.
3. Em suas razões recursais (Id. 77772230) o embargante verbera, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão impugnado. 3.1. Aduz que o colegiado teria deixado de se manifestar quanto à circunstância de a condenação anterior não ostentar natureza específica, o que, em seu entender, permitiria a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. O embargado ofereceu contrarrazões (Id. 78625626), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. 4.1. Assevera que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, porquanto enfrentou de modo expresso, fundamentado e suficiente todas as teses suscitadas, revelando-se o presente recurso mero inconformismo da parte, que busca reabrir a discussão de mérito sob a indevida roupagem de suposta omissão. 4.2. Aduz, ainda, que o acórdão não comporta qualquer reparo, pois a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos observou a discricionariedade regrada do julgador, especialmente diante do fato de o embargante ostentar, à época da sentença, condenação penal transitada em julgado. 4.3. Explica que tal circunstância foi legitimamente valorada em seu desfavor na fase de dosimetria, justificando a manutenção da pena corporal.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da admissibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com a regra prevista no art. 619 do Código de Processo Penal os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no acórdão impugnado. 6.1. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e pode ser definida como ponto ou questão sobre a qual o magistrado deveria se pronunciar, de ofício ou mediante provocação.
7. Os argumentos expostos pelo embargante revelam que as respectivas impugnações não se ajustam a nenhuma das normas estabelecidas no art. 619 do Código de Processo Penal. 7.1. Contudo, diante da ampla devolutividade conferida à apelação criminal, admite-se eventual reforma da sentença quanto à individualização da pena, desde que não resulte em agravamento da reprimenda. 7.2. Assim, passo à análise da admissibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 7.3. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas de lavra deste Egrégio Tribunal: Acórdão no 2046490; Acórdão no 1958657 e Acórdão no 1871731.
8. A norma estabelecida no art. 44, § 2o, do Código Penal, prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, já a regra prevista no §3o do mencionado dispositivo, por sua vez, preceitua que “se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”.
9. No caso em deslinde, a sentença proferida pelo juízo de origem dispôs o seguinte (Id. 76485940): Na segunda fase, verifico a presença da circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que o réu foi condenado com trânsito em julgado pela prática de crime anterior, conforme se verifica da folha de antecedentes penais (ID 232754999), que registra condenação transitada em julgado em 20/02/2018 pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal e art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03. Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. Fixo, portanto, a pena definitiva em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Considerando o quantum da pena aplicada e a reincidência, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Verifico que o réu não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista ser reincidente em crime doloso, conforme dispõe o art. 44, II, do Código Penal.
10. O Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que “A reincidência genérica não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que a medida seja socialmente recomendável e que estejam presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal” (AREsp n. 2.760.205/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). 10.1. Nesse diapasão, a reincidência, ainda que genérica, poderá obstar a substituição pela pena restritiva de direitos quando a medida não for socialmente recomendável. 10.2. Examinem-se a esse respeito as seguintes ementas de lavra deste Sodalício Tribunal de Justiça: Acórdão no 2052510; Acórdão no 1834591 e Acórdão no 1825297.
11. Afastada a obrigatoriedade da reincidência específica, no caso em apreço, cumpre rememorar que o embargante é reincidente pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal (receptação) e art. 16, §1o, inc. IV, da Lei no 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). 11.1. De tal modo, a circunstância especial do agente ser duplamente reincidente, pelos prismas da necessidade, adequação e utilidade persecutória, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, e não autoriza a substituição da pena restritiva de liberdade cominada por restritivas de direitos. 11.2. Porquanto, a substituição perquirida pelo embargante não se revela socialmente recomendável, tampouco a fixação de regime mais brando atenderia aos fins da pena, considerando que o denunciado, mesmo após ter sido processado e condenado, voltou a delinquir. 11.3. Diante de todo o exposto, a sentença apelada deve ser mantida em todos os seus termos.
12. Ressalta-se, por fim, que para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia (Acórdão n° 2058272, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025).
V. DISPOSITIVO E TESE
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Tese de Julgamento: 1. Em regra, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da causa, contudo, diante da ampla devolutividade conferida à apelação criminal, admite-se eventual reforma da sentença quanto à individualização da pena, desde que não resulte em agravamento da reprimenda. 2. A reincidência genérica é apta a obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando a medida não se revelar socialmente recomendável e quando atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. 3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados, ainda que os embargos sejam rejeitados (art. 1.025 do CPC).
Dispositivos Relevantes Citados: art. 619 do Código de Processo Penal; §§2o e 3o, e inciso II, do art. 44, do Código Penal; art. 180, caput, do Código Penal; art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03; art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): Acórdão no 2046490, Acórdão no 1958657, Acórdão no 1871731; Acórdão no 2052510, Acórdão no 1834591, Acórdão no 1825297, Acórdão n° 2058272 e AREsp n. 2.760.205/DF.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.